Tribunal: TJDFT
Processo: 0742397-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MATERIAL.ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE CULPA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para condenar o réu a pagar o valor de R$ 15.497,26.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em perquirir se a Associação recorrente deve ser ressarcida pelo réu no que concerne aos danos materiais por ela suportados, em razão do acidente de trânsito envolvendo o veículo de condutor associado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que a pretensão de reparação civil é de três anos (art. 206, § 3o, inciso V, do CC), não cabe a aplicação do art. 240, § 2o, do CPC, de que a parte autora não foi diligente para providenciar meios necessários para a localização do réu.
4. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o julgador entende desnecessária a produção de prova no que diz respeito ao contexto fático e aos documentos apresentados.
5. Há presunção de culpa do condutor do veículo que colide contra a parte traseira do automóvel que trafegava em sua frente, a qual pode elidida em caso de prova robusta em sentido contrário.
6. Não prospera a tese subsidiária da culpa concorrente, pois não há prova de culpa concorrente do condutor do veículo associado .
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento: “1. A associação deve ser ressarcida do valor desembolsado para conserto do veículo segurado em caso de acidente de trânsito, em razão de colisão na parte traseira de veículo conduzido por associado. 2. A culpa presumida só deve ser afastada se houver prova inequívoca de culpa do condutor do veículo ou de terceiro.”
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CC:( art. 202, inciso I); CPC: (art. 240 § 1o e 2o, art 206, § 3o, inciso V, art. 373, inciso II, art. 370, art. 371; CTB: arts 28 e 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ: (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). (...)" ( AgInt no AREsp 1162733 / RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe. 19/12/17); TJDFT: (Acórdão 1787374, 0738059-51.2017.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023), (Acórdão 1927054, 0704861-77.2023.8.07.0012, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024), (Acórdão 1408378, 0707163-77.2021.8.07.0003, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2022, publicado no PJe: 29/03/2022).